Tribunal: STF
Processo: ADI 5757
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1.  A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED; AC 3.738-AgR-ED.



    2.  Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de pertinência temática entre o objeto da ação e a finalidade da autora impede o conhecimento de ação direta. A relação de pertinência há de ser “quase imediata, direta, quanto ao conteúdo da norma”. Nesse sentido, e.g., ADI 1151.



    3. Embargos de declaração rejeitados.